Tribunal: TJBA
Processo: 8000471-53.2016.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000471-53.2016.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SEABRA

Advogado(s)
:
ROMULO AZEVEDO ROCHA, Defensor Dativo registrado(a) civilmente como IURY CARLOS SEIXAS FIGUEIREDO, MATHEUS COTRIM LIMA, MARCIO ALAN FRANCA DE LIMA SEGUNDO

APELADO: MARIA ELBA FERREIRA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CATHARINA AYRES COSTA DE FIGUEIREDO, DIEGO ARAUJO NEVES, JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO NETO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE A DIREITO SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo Município de Seabra contra sentença que, em ação ordinária, reconheceu o direito de servidora pública à progressão funcional vertical e ao pagamento de diferenças remuneratórias desde o requerimento administrativo formulado em 14/03/2013, observada a prescrição quinquenal, em razão de omissão administrativa na análise do pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se incide prescrição quinquenal sobre o fundo de direito ou apenas sobre as parcelas anteriores ao quinquênio; (ii) estabelecer se a omissão da Administração quanto à avaliação de desempenho impede o reconhecimento do direito à progressão funcional; (iii) determinar qual o termo inicial dos efeitos financeiros da progressão funcional e se limitações orçamentárias podem afastar o pagamento de valores retroativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Reconhece que, em relações de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula nº 85 do STJ.
Afirma que a servidora preenche os requisitos legais para progressão funcional previstos nas Leis Municipais nº 044/95 e nº 173/01, especialmente quanto à qualificação exigida.
Entende que a ausência de avaliação de desempenho e a demora na constituição de comissão configuram omissão administrativa injustificada, que não pode prejudicar o servidor nem impedir o reconhecimento de direito subjetivo.
Aplica o princípio de que a Administração não pode se beneficiar de sua própria inércia, reconhecendo a ilegalidade da demora superior a quatro anos na análise do requerimento administrativo.
Estabelece que o termo inicial dos efeitos financeiros da progressão funcional é a data do requerimento administrativo, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
Rejeita a alegação de limitação orçamentária com base na Lei de Responsabilidade Fiscal, por se tratar de direito subjetivo do servidor previsto em lei, insuscetível de restrição por razões financeiras.
Determina a adequação dos consectários legais conforme o Tema 810 do STF e as Emendas Constitucionais nº 113/2021 e nº 136/2025.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Em relações de trato sucessivo com a Fazenda Pública, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio, não alcançando o fundo de direito. 2. A omissão da Administração na realização de avaliação de desempenho não impede o reconhecimento da progressão funcional quando preenchidos os requisitos legais. 3. O termo inicial dos efeitos financeiros da progressão funcional é a data do requerimento administrativo. 4. Limitações orçamentárias não afastam o pagamento de verbas decorrentes de direito subjetivo do servidor público.
Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 85, § 11; Lei Complementar nº 101/2000; Leis Municipais nº 044/95, arts. 16, § 1º, 17 e 18; EC nº 113/2021; EC nº 136/2025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85; STJ, RMS 53.884/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 20/06/2017; STJ, AgInt no REsp 1.958.528/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21/02/2022; STF, Tema 810; TJ-BA, Apelação nº 8002153-46.2022.8.05.0271, Rel. Lisbete Maria Teixeira Almeida, pub. 23/04/2024; TJ-BA, Apelação nº 8000984-29.2019.8.05.0271, Rel. Silvia Carneiro Santos Zarif, pub. 19/07/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°

8001367-31.2024.8.05.0271
, tendo como apelante o
MUNICÍPIO DE
SEABRA

e, como apelada,
MARIA ELBA FERREIRA OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEG
AR

PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO

nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA